Tribunal: STF
Processo: AI 701324
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Pensão por morte. Aplicação da legislação vigente à época do óbito do segurado. Precedentes. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação dos fundamentos.



    2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a lei que disciplina o recebimento do benefício da pensão por morte é aquela em vigor à época do óbito do segurado.



    3. Agravo regimental não provido.